Tribunal: TJMT
Processo: 1006444-83.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006444-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIANE VETTORELLO SPERAFICO - CPF: 214.833.208-20 (ADVOGADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (AGRAVANTE), T. B. LAB. INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 32.235.539/0001-16 (AGRAVADO), VINICIUS BONEMBERGER - CPF: 109.355.089-96 (ADVOGADO), DAFNE NIKI SOUCOUROGLOU CABRAL - CPF: 278.358.528-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ACORDO DESCUMPRIDO PELA EXECUTADA –
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – ENCARGOS DEVIDAMENTE CONVENCIONADOS PELAS PARTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO

– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Não há falar em excesso à execução se os encargos para o caso de descumprimento do acordo foram expressamente pactuados entre as partes, tendo o cálculo da parte exequente obedecido o teor do acordo, sendo de rigor a manutenção da decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006444-83.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

SPERAFICO DA AMAZONIA SA

AGRAVADO:

T. B. LAB. INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SPERAFICO DA AMAZONIA SA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Sétima Vara Cível da Comarca Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença (Ação de execução) n.
1055912-58.2020.8.11.0041
, ajuizado por
T. B. LAB. INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI
,
que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado.

Inconformada, a agravante sustenta que deve ser revista a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
,
posto que tem a intenção em continuar quitando as parcelas do acordo, tendo em vista que o contrato está praticamente adimplido.

Assevera que
“no tocante aos honorários quitados, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), também não é admissível a posição do R. Magistrado de piso. Apesar de eventual falta de pagamento poder gerar o vencimento antecipado, além do reestabelecimento dos valores antigos, as cláusulas 4.3 e 4.4 são claras ao dizer que serão abatidos todos os valores já quitados”
(sic).

Argumenta, ainda, que “
diante das ilegalidades demonstradas é que a Agravante passa a expor seus motivos, para que seja possível ser reestabelecido o acordo pactuado entre as partes, ou, em casos finais, a realização de cálculo correto do débito por perito contábil, com a restituição em dobro dos valores pagos”
(sic).

Verbera que já houve o cumprimento substancial do acordo de modo que deve preponderar a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva.

Diz que
“não se questiona a obrigatoriedade de nova incidência de multa, correção e honorários advocatícios pelo suposto descumprimento, mas não há como concordar com a decisão primária que simplesmente indefere o desconto dos honorários já pagos”
(sic).

Afiança que
“levando em consideração o valor cobrado com honorários, há divergência de R$71.306,58 (setenta e um mil, trezentos e seis reais e cinquenta e oito centavos), valor esse que deveria ser restituído em dobro, pela má-fé reiterada na cobrança. Ademais, ainda deve os honorários sucumbenciais serem descontados, sob pena de enriquecimento ilícito
” (sic).

Salienta que “
há de se atentar que a Agravada deixou de levar em consideração o pagamento efetuado no mês de agosto (R$30 mil), além de que não há correção monetárias nem juros aplicados sobre os valores pagos pela Agravante, quando em verdade deveriam incidir correção sobre referidos valores, com intuito de demonstrar o valor real do débito. Utilizou índice diverso do entabulado pelas partes, que deveria ser “IPCA”(...)”
(sic).

Pugna
“para que Vossas Excelências se debrucem sobre ambos os cálculos, para notarem tamanha divergência, e se assim compreender, que seja nomeado perito contábil para auferir qual o devido valor, e ao final, condenando a restituição em dobro do valor ilegalmente cobrado
” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para fins de reconhecer o adimplemento parcial do contrato, tendo em vista o cumprimento de quase 85% deste, ordenando que seja o mesmo tido como vigente, e caso assim não compreenda, que sejam analisadas as ilegalidades apresentadas no cálculo pela agravada (Id. 123855995).

Sem pedido de tutela recursal.

Recolhimento do preparo recursal no Id. 123967463.

Contraminuta ofertada no Id 127753690, rebatendo as alegações do agravante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória que
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela parte executada, ora agravante
, rejeitando-se, via de consequência, os argumentos e o apontado excesso de execução.

Como forma de subsidiar o desacerto do
decisum
, a agravante aduz, em suma, que nunca houve atraso de nenhum pagamento, com exceção do mês de dezembro/2021, o qual foi pago assim que possível, com atraso de apenas duas semanas, e que o magistrado
a quo
não acolheu a tese de adimplemento substancial do contrato, argumentando, ainda, ter havido
excesso na execução
.

E no tocante ao excesso alegado, discorre que impugnou o cálculo da parte exequente, aventando que não houve o desconto de R$20.000,00 (vinte mil reais) disposto na cláusula 4.6 do acordo, referente aos honorários sucumbenciais já devidamente quitados, e que em ambos os cálculos apresentados consta a cobrança de R$29.497,78 (vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos) a título de verba sucumbencial, sem qualquer desconto, ainda que expressa a necessidade desse (cláusula 4.4).

Defende ainda a insubsistência da multa do artigo 523 do CPC sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios e a aplicação de índice diverso do estipulado no acordo (juros e correção monetária - IPCA).

Em que pesem as alegações da parte agravante, entendo que razão não lhe assiste. Explico.

As partes entabularam acordo acostado nos autos de origem (Ação de Execução de Título Extrajudicial) no Id. 620950078, que por sua vez foi devidamente homologado pelo Juízo no Id. 695271288, que determinou
a suspensão da execução até o final cumprimento do acordo (25/05/2022), nos termos do art. 922, do Código de Processo Civil.

Infere-se que no aludido acordo restou convencionado o pagamento da dívida em 10 (dez) parcelas de R$30.000,00 (trinta mil reais), com vencimento da 1ª para o dia 25/08/2021, encerrando-se em 25/05/2022.

Ainda, extrai-se do acordo que na cláusula 4.3 e 4.4 restou avençado que a mora seria configurada
após 03 dias da data de vencimento da parcela
, e que o inadimplemento de qualquer parcela produziria o vencimento antecipado de todo saldo devedor, com regresso do débito original (R$348.313,13), abatendo-se os valores pagos e fazendo incidir
multa de 10%
(dez por cento),
correção monetária pelo IPCA
, com data base em 01/07/2021, juros legais e
honorários advocatícios a ordem de 10%
(dez por cento).

In casu,
restou incontroverso o atraso no pagamento da 5ª parcela do acordo
vencida no dia 25/12/2021
, razão pela qual foi instaurado o cumprimento de sentença em 10/01/2022, onde a parte exequente denunciou o descumprimento do acordo em razão do não pagamento da parcela vencida retromencionada, todavia, posteriormente, por meio do petitório de Id. 73394436, informou que em
12/01/2022

a executada creditou na sua conta o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), pugnando pela amortização do saldo devedor exequendo.

Assim, o descumprimento do acordo é evidente, porquanto restou acordado que a mora seria configurada após 03 dias da data de vencimento da parcela, e que o inadimplemento de qualquer parcela produziria o
vencimento antecipado de todo saldo devedor
, com regresso do débito original e incidência dos encargos entabulados.

Logo, coaduno com o entendimento do magistrado de origem acerca do descumprimento do pacto e de que não houve adimplemento substancial tal como tenta fazer crer a agravante, já que quando do descumprimento do acordo haviam sido pagas apenas 4 das 10 parcelas entabuladas, e, ainda, a parte executada sequer efetuou o depósito da parcela em atraso com valor atualizado, ou seja, acrescido de correção e juros, de modo que exigível as penalidades fixadas no ajuste, pois comprovado o descumprimento contratual pela mesma.

Quanto a tese recursal de
excesso à execução
, da mesma forma sem razão a parte agravante, porquanto, conforme acima mensurado, as penalidades encontram-se pré-fixadas no acordo entabulado, ressaltando, neste viés, a previsão contida nas cláusulas 4.3 e 4.4 do ajuste, que, em suma, expressamente consignou pela incidência da multa de 10% (dez por cento), correção monetária pelo IPCA, com data base em 01/07/2021, juros legais e honorários advocatícios a ordem de 10% (dez por cento) na hipótese de inadimplemento de quaisquer das parcelas, a ensejar, inclusive, o vencimento antecipado de todo saldo devedor, com regresso do débito original (R$348,313,13), com abatimento dos valores pagos.

Sobre o ponto muito bem fundamentou o magistrado
a quo
no
decisum
agravado, o que utilizo como razões de decidir, cito excerto na parte que interessa:

“No tocante ao alegado excesso de execução, alega a parte Executada que no cálculo da parte Exequente não houve o desconto de R$20.000,00 disposto na cláusula 4.6 do acordo, referente aos honorários sucumbenciais já devidamente quitados, pois consta a cobrança de R$29.497,78 a título de verba sucumbencial, sem qualquer desconto, ainda que expressa a necessidade desse (cláusula 4.4)

Quanto ao ponto, não assiste razão à parte Executada, pois restou estabelecido na avença (cláusula 4.3 e 4.4) que o adimplemento de qualquer parcela ensejaria o vencimento antecipado de todo saldo devedor, com regresso do débito original – R$ 348,313,13 – abatendo-se os valores pagos e fazendo incidir multa de 10%, correção monetária pelo IPCA, com data base em 01/07/2021, juros legais e honorários advocatícios a ordem de 10%.

Portanto, não há se falar em excesso de execução com a incidência do percentual relativo aos honorários advocatícios.

Alega ainda o Executado excesso de execução em razão da incidência da multa prevista no artigo 523 do CPC sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Todavia, infere-se dos cálculos da parte Exequente que não houve inclusão da respectiva multa.

Destarte, relevante consignar o equívoco no cálculo da parte Executada (id.74325983), pois ao invés de efetuar o cálculo com regresso do débito original e abater os valores pagos, conforme estabelecido no acordo, considerou como vencimento antecipado as parcelas remanescentes do acordo, em total dissonância ao que fora pactuado.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525 e 526 do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ofertada pelo Executado SPERAFICO DA AMAZONIA S/A interposto no id. 74789589”.

A propósito do tema, a jurisprudência deste Sodalício é pacífica, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DESCUMPRIDO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Realizado acordo nos autos da ação executiva e, homologado, não foi cumprido pela devedora, cumpre à parte autora executar o acordo nos exatos termos ajustados, nos termos do disposto no artigo 475-N, inciso III, e 475-J, do Código de Processo Civil/73
.
”
(TJ-MT - AI: 00283055520168110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/05/2016)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO FIXADA - ACORDO – DESCUMPRIMENTO – REVIGORAMENTO DO VALOR ANTERIOR
– RECURSO IMPROVIDO.

Havendo pactuação entre as partes, que em caso de descumprimento dos prazos, implicaria no vencimento antecipado das parcelas e no revigoramento do status quo ante, correta a decisão que manteve o avençado.
A liberdade de contratar no Direito Brasileiro é absoluta, pois há o princípio da autonomia da vontade, o qual se permite às partes pactuar, mediante acordo de vontade, a disciplina de seus interesses. O ministro do STJ Paulo de Tarso Sanseverino, presidente da Terceira Turma, explica que “a boa-fé objetiva constitui um modelo de conduta social ou um padrão ético de comportamento, que impõe, concretamente, a todo cidadão que, nas suas relações, atue com honestidade, lealdade e probidade.”
(TJ-MT - APL: 00017221420138110008 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 30/07/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/08/2014)

No que concerne a tese recursal de que a parte agravada utilizou índice diverso do entabulado pelas partes, que deveria ser “IPCA”, sem razão agravante, porquanto, o índice utilizado pela parte exequente fora o IPCA, conforme se extrai dos cálculos apresentados e como esclarecido em sede de contrarrazões o índice a ser aplicado sobre o valor devido não é o índice divulgado para o mês em referência, como pretende fazer crer a recorrente, mas o índice acumulado desde a data base até a data de referência (data de vencimento da parcela), sendo que foram aplicados os percentuais indicados pelo Banco Central para cada um dos períodos de inadimplemento.

Lado outro, quanto a alegação recursal de que a agravada deixou de levar em consideração o pagamento efetuado no mês de agosto/2021, verifica-se que a objeção não fora objeto da impugnação ao cumprimento de sentença na origem e nem mesmo objeto da decisão agravada, de modo que não pode ser conhecida nesta via recursal, diante da devolutividade restrita do presente instrumento, sob pena se supressão de instância.

Assim, entendo que a r. decisão ora agravada encontra-se regular e não merece reparo, não existindo elementos que fundamentem a reforma pretendida pela Agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA PARTE, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022